Tribunal: TJSP
Processo: 0037728-12.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-base – não ACOLHIMENTO – PENAS E REGIME INICIAL FECHADO adequadamente estabelecidos, com base em sólida fundamentação – ausente contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos a justificar alteração dos critérios utilizados – impROCEDÊNCIA DA AÇÃO REVISIONAL.